Tribunal: TJDFT
Processo: 0715081-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Recebo os embargos de declaração como agravo interno (CPC, art. 1.024, § 3o). Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o, do CPC, e o agravado para apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA